Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Com a notícia de que os autores Abel Pereira da Silva, Antonio Angelo de Moraes e Antonio Padovani Bernardelli haviam falecido, foram intimados os advogados desses, por publicação, para que se manifestassem, habilitassem eventuais herdeiros e aderissem ou não às propostas de acordo apresentadas nos IDs 38250253, 38250254 e 38250256. Eles não se manifestaram. Agora, o banco apresenta nova proposta de acordo aos referidos autores (IDs 46169740, 46169755 e 46170561). Os patronos dos autores - Paulo Roberto Gomes, Astrogildo Ribeiro da Silva e Reginaldo Caselato -, desde agosto de 2022 não se manifestam nos autos, embora regularmente intimados (IDs 40027768 e 41970159). Assim, havendo dúvida sobre a morte desses, intimem-se pessoalmente os referidos autores ou seus respectivos espólios nos endereços constantes nos autos para que promovam a respectiva habilitação, no prazo de 2 (dois) meses, e manifestem-se sobre as propostas de acordo, inclusive informando se continuam sendo patrocinados pelos advogados acima mencionados, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 313, § 2o, II, CPC). Intimem-se também os advogados Paulo Roberto Gomes, Astrogildo Ribeiro da Silva e Reginaldo Caselato para que informem se continuam atuando no presente feito como patronos dos autores e, se o caso, apresentem renúncia, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de comunicação à OAB da inércia. Por fim, intime-se o réu para que informe se foi feito acordo com os autores Ana Maria Canedo e Adelino Antônio Mendes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES